Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão das disposições previstas no art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil, os recursos destinados ao sustento do devedor e de sua família, assim como as aplicações em conta poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis.
2. No caso dos autos, as movimentações financeiras na conta poupança da agravante, de depósito e de saques diversos, são compatíveis com movimentações financeiras de uma conta corrente comum, o que caracteriza o desvirtuamento da caderneta de poupança e autoriza a mitigação da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC.
3. Não havendo a comprovação de que os valores recebidos na conta poupança da agravante são destinados a sua subsistência, igualmente não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.